Tribunal: TJPA
Processo: 0800218-23.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800218-23.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MILER EMERSON DE PINA LOPES

AGRAVADO: BANPARA, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800218-23.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MILER EMERSON DE PINA LOPES

Advogado do(a) AGRAVANTE: SILVANA SAMPAIO LIMA - PA23194-A

AGRAVADO: BANPARA, ITAU UNIBANCO S.A.

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO IMEDIATA DE DESCONTOS, SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E MEDIDAS ASSEMELHADAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. NATUREZA BIFÁSICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. INEXISTÊNCIA DE MORATÓRIA AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA, EM SEDE SUMÁRIA, DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à audiência de conciliação ou manifestação dos credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão imediata de tutela de urgência para limitar descontos, suspender cobranças e impor medidas de reorganização financeira antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de repactuação de dívidas possui natureza bifásica, exigindo, inicialmente, tentativa de composição global com todos os credores, mediante apresentação de plano de pagamento pelo consumidor.
4. Somente após eventual insucesso da conciliação é que se admite a fase judicial de revisão e imposição de plano compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.
5. A Lei nº 14.181/2021 não instituiu moratória automática nem autoriza a suspensão unilateral das obrigações contratuais pelo simples ajuizamento da demanda.
6. A limitação imediata de descontos, a suspensão de cobranças e demais medidas pretendidas interferem diretamente na dinâmica contratual, exigindo prévia formação do contraditório e análise global da situação financeira do consumidor.
7. Ausentes, no momento, elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do art. 300 do CPC, especialmente diante da necessidade de observância do rito legal.
8. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, porquanto a postergação da análise da tutela se mostra compatível com o procedimento especial da repactuação de dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações de superendividamento, a concessão de medidas de limitação de descontos e suspensão de cobranças deve observar o procedimento bifásico dos arts. 104-A e 104-B do CDC, não sendo cabível, em regra, antes da audiência conciliatória.
2. O ajuizamento da ação de repactuação de dívidas não implica suspensão automática das obrigações contratuais, sendo necessária a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por MILER EMERSON DE PINA LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 0824126-28.2025.8.14.0006, ajuizada em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANPARÁ, na qual o magistrado de origem postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência, consignando que o faria apenas após a audiência de conciliação ou a apresentação de resposta pelas partes rés.

Na inicial do agravo, o recorrente sustenta, em síntese, que ajuizou a demanda originária com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), afirmando encontrar-se em situação de superendividamento extremo, uma vez que os descontos incidentes sobre seus rendimentos, decorrentes de contratos de empréstimos consignados e não consignados, ultrapassariam, em muito, sua renda mensal, chegando a comprometer percentual superior a 100% de seus proventos, o que inviabilizaria sua subsistência e a de sua família.

Aduz que, diante desse quadro, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão temporária das cobranças, a limitação imediata dos descontos ao patamar máximo de 30% de seus rendimentos líquidos, a preservação do mínimo existencial, bem como a adoção de medidas previstas nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei nº 14.181/2021. Afirma ter instruído a inicial com documentação apta a demonstrar a situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

Sustenta que a decisão agravada, ao deixar de apreciar o pedido de tutela de urgência, equivale, na prática, ao indeferimento da medida, caracterizando negativa de prestação jurisdicional, porquanto o adiamento da análise esvazia o caráter emergencial da proteção legal conferida ao consumidor superendividado, permitindo a continuidade de descontos que comprometem o mínimo existencial. Invoca, para tanto, o Enunciado nº 29 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, defendendo o cabimento do agravo de instrumento.

Requer, assim, a concessão de tutela recursal, para que seja determinada, liminarmente: (i) a limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos líquidos ao percentual máximo de 30%; (ii) a suspensão das cobranças relativas aos contratos de crédito, pelo prazo de 180 dias; (iii) a suspensão de restrições creditícias e de cobranças judiciais; e (iv) a adoção das demais providências necessárias à preservação do mínimo existencial, até ulterior deliberação.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 33072119).

Não foram apresentadas contrarrazões (id 34585131).

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual, conheço do recurso, passando a proferir voto:

A controvérsia submetida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que reservou a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à audiência de conciliação ou à manifestação da parte ré, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por MILER EMERSON DE PINA LOPES em face de BANPARÁ, ITAÚ UNIBANCO S.A. e outros.

É certo que a Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor instrumentos relevantes de prevenção e tratamento do superendividamento, com especial preocupação quanto à preservação do mínimo existencial da pessoa natural de boa-fé. Todavia, tal disciplina não autoriza concluir que o simples ajuizamento da ação de repactuação gere, automaticamente, a suspensão das cobranças, a limitação imediata dos descontos ou a alteração unilateral das obrigações contratadas.

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida pelo magistrado ou por conciliador credenciado, com a presença de todos os credores, ocasião em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

O art. 104-B do mesmo diploma, por sua vez, dispõe que, somente se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Da leitura conjugada dos dispositivos, extrai-se que o procedimento legal possui natureza escalonada. Primeiro, busca-se a composição global entre consumidor e credores, mediante apresentação de plano de pagamento em audiência conciliatória.

Apenas se frustrada a tentativa consensual é que se abre espaço para eventual fase contenciosa, com revisão e integração dos contratos e possível imposição de plano judicial compulsório.

No caso concreto, a tutela pretendida pelo agravante busca antecipar providências de forte impacto contratual antes da realização da audiência conciliatória e antes da apreciação do plano de pagamento pelos credores. Tal medida, embora fundada na legítima preocupação com o mínimo existencial, mostra-se prematura neste momento processual.

A limitação imediata dos descontos ao patamar de 30%, a suspensão geral das cobranças por 180 dias, a vedação de restrições creditícias e a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes interferem diretamente na execução dos contratos celebrados, sem que ainda tenha havido contraditório suficiente, apresentação e análise do plano de pagamento, verificação global da boa-fé do consumidor, identificação precisa da natureza das dívidas e manifestação coordenada dos credores.

A probabilidade do direito, nas ações de superendividamento, não decorre apenas da existência de múltiplos empréstimos ou do elevado comprometimento da renda.

É indispensável examinar se as dívidas estão abrangidas pelo regime dos arts. 54-A e 104-A do CDC, se foram contraídas por consumidor pessoa natural de boa-fé, se não se enquadram nas hipóteses legalmente excluídas, qual a extensão do passivo, quais credores integram a relação jurídica e se há proposta viável de pagamento.

Do mesmo modo, o perigo de dano, embora sensível em situações de comprometimento remuneratório, deve ser ponderado com a estrutura procedimental criada pelo legislador. A Lei do Superendividamento não instituiu moratória automática, tampouco autorizou suspensão generalizada de cobranças sem observância da etapa conciliatória e sem participação dos credores.

Também não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional. Ainda que a postergação da tutela possua conteúdo decisório e seja impugnável por agravo de instrumento, isso não significa que a decisão agravada seja necessariamente ilegal.

No contexto específico do procedimento de repactuação de dívidas, a prudência recomenda que medidas de reestruturação obrigacional sejam apreciadas após a formação mínima do contraditório e, sobretudo, após a tentativa de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

A preservação do mínimo existencial constitui vetor interpretativo relevante, mas não afasta a necessidade de observância do rito legal, sob pena de transformar a ação de repactuação em mecanismo de suspensão automática de contratos, o que não corresponde à finalidade da Lei nº 14.181/2021.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela recursal, neste momento, não impede o juízo de origem de reexaminar o pedido após a audiência conciliatória, após a juntada dos contratos e documentos pertinentes ou diante da superveniência de elementos probatórios mais consistentes.

O que se afirma, nesta fase, é apenas a ausência de demonstração suficiente dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão imediata das providências excepcionais requeridas pelo agravante.

Portanto, em consonância com a decisão liminar anteriormente proferida neste agravo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, por cautela, até que se desenvolva regularmente a fase conciliatória prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada, sem prejuízo de reapreciação do pedido pelo juízo de origem após a audiência de conciliação, manifestação dos credores ou superveniência de novos elementos probatórios.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 16/06/2026